Tribunal: TJMT
Processo: 1017777-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017777-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RUTH GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 904.362.101-34 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação, por meio de exame médico-pericial, da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

Necessidade, portanto, de realização de perícia médica judicial, com a finalidade de instruir a demanda, de forma a proporcionar ao Juízo os elementos capazes de embasar a decisão a ser proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ruth Gonçalves dos Santos
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário no 1006890-68.2019.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência, haja vista a necessidade de prova pericial para elucidação dos fatos alegados.

Inconformada, alega a recorrente que
“solicitou afastamento de suas funções, por meio de licença para tratar de interesses particulares, pelo período de até 03 (três) anos, a contar da data retro mencionada, conforme comprovado através do protocolo de Requerimento, do Ofício SEMSAS No0702/2019 e da PORTARIA No 315, de 19 de março de 2019, que concedeu a licença”.
(id 24829968)

Aduz que
“no gozo da licença, a agravante fora acometida de doença, e que desde 25/04/2019, está em tratamento, passando por várias consultas com a médica psiquiatra, Dra. Thais Felini, CRM 5310/RQE 5165, onde fora diagnosticada com o seguinte código internacional de doenças – CID F32.2 - episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, com ideação ao suicídio e sinistros depressivos graves, conforme comprovado por meio do laudo médico, em anexo, declarando que a mesma, necessita de afastamento de suas atividades profissionais pelo motivo da doença que lhe acomete, inclusive, fazendo uso de remédios de controle especial, receitas anexas, sendo o ÁCIDO VALPROICO 500mg e SERTRALINA 50mg”.
(id 24829968)

Assim, notícia que
“não possui condições de retornar ao exercício das atividades laborativas habituais de agente comunitário de saúde, visto que as atividades a serem exercidas, são incompatíveis com o seu atual estado clínico de saúde”.
(id 24829968)

Com essas considerações, requer seja concedida a liminar pleiteada conforme as razões anexas, para o fim de determinar, liminarmente, “inaudita altera pars”, o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sendo, inclusive, fixada multa diária em caso de descumprimento da obrigação, sob pena de causar dano grave de difícil ou impossível reparação, o que tornaria inócuo o recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento.

O efeito ativo foi indeferido - id. 20564459.

O agravado deixou de apresentar suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ruth Gonçalves dos Santos
contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de concessão de benefício previdenciário, indeferiu a tutela de urgência, haja vista a necessidade de prova pericial para elucidação dos fatos alegados.

Com efeito, é de sabença comezinha que, diante do limite minguado o recurso de agravo de instrumento, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise do acerto ou não da decisão proferida primeira instância, sob pena de ofensa a princípios relevantes como o da supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

De modo que, para uma maior compreensão, peço vênia para trazer à colação a decisão objurgada lançada nos seguintes termos –
in verbis:

“Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença, aduzindo estar incapacitada para o trabalho em razão das moléstias narradas na peça de ingresso, devendo, portanto, ser concedido liminarmente o benefício postulado nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva.

O pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes.

Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada.

Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 3o, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a comprovação robusta de que a parte requerente esteja totalmente incapacitada para o trabalho.

É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pela demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado.

A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no caso dos autos.

De outra banda, por se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3o do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma pretendida.

Com efeito, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Pois bem.

Fazendo nova análise de todo o caderno processual, das provas que me foram oportunizadas a analisar, bem como das alegações da parte recorrente, a conclusão que cheguei é que não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão interlocutória vergastada, porque, a meu ver, tal como restou decidido na instância singela, não se constata a verossimilhança das alegações sustentadas pelo agravante, haja vista ser imprescindível a realização de perícia judicial para atestar o estado de saúde da agravante.

Ademais, o restabelecimento do auxílio-doença ou a sua conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, como pretende a agravante, está a depender de comprovação da incapacidade para o exercício das atividades laborais.

Nesse mesmo sentido é o entendimento que vem sendo externado por este Egrégio Tribunal de Justiça – senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS — NECESSIDADE DE AGUARDAR A PERÍCIA — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE E DA PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA — RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o artigo 59 da Lei n.8213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais. - Embora não haja dúvidas quanto à ocorrência do acidente de trabalho, não estão comprovadas as alegações quanto à consolidação das lesões dele decorrentes e à permanência da redução da capacidade laborativa, demonstrando a necessidade maior instrução do feito.” (
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1004083-06.2016.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 30 de maio de 2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
— DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE. Impossível é o deferimento da tutela provisória de urgência para o restabelecimento de benefício
previdenciário
ante a ausência de prova pericial, a atestar a incapacidade laboral. Recurso não provido.”
(N.U 1001624-31.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 14/03/2019)

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020